Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-79.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002525-79.2015.8.14.0028

APELANTE: SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A

APELADO: KAPRIM FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCEDENTE AO VALOR CONTRATADO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL À APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SERASA – Centralização de Serviços dos Bancos S.A. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores superiores ao consumo mínimo contratado por KAPRIM Fomento Mercantil Ltda., fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alegou a legitimidade das cobranças, ausência de comprovação do dano moral e pediu a minoração do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças excedentes ao valor contratado são legítimas; (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais para pessoa jurídica; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da apelante no primeiro grau gera presunção de veracidade das alegações da parte autora, conforme art. 344 do CPC, ratificando a cobrança indevida.

É pacífico no STJ que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes enseja danos morais in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo direto.

A minoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 justifica-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo caráter pedagógico.

Determina-se a correção dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, e a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia do réu gera presunção de veracidade das alegações do autor, salvo prova em contrário.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso.

Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 344; CC, art. 398; súmulas nº 54 e nº 326 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, REsp nº 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/2024; TJPA, ApCiv nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa
SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de origem (Id. 16729977), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Kaprim Fomento Mercantil Ltda
.

Na exordial, o requerente/apelado alegou que realizou um contrato de prestação de serviços com a apelante, em agosto de 2013, tendo como objeto o acesso às bases de dados e aos serviços da requerida.

Informou que o contrato fixou um valor mínimo de, “aproximadamente”, R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço.

Ressaltou que não utilizava os serviços adicionais fornecidos pela apelante, uma vez que tais serviços não eram necessários para a realização de sua atividade empresarial.

Pontuou-se, ainda, que estes serviços adicionais seria os responsáveis por onerar as consultas, e que os funcionários da empresa eram instruídos a desmarcar os serviços antes da realização de qualquer consulta.

Seguiu informando que sempre pagou o valor mínimo, com pequenos acréscimos. Todavia, a partir do mês de junho de 2014, os valores dos preços das consultas teriam passado a subir muito, sem móvito plausível, no entender do requerente/apelado.

Apontou a cobrança nos valores de R$ 1.825,15 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) e R$ 2.325,15 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). Juntou prova dos valores cobrados.

Anexou comunicação em que a apelante/requerida teria “concedeu um desconto”, diminuindo um dos valores cobrados, de R$ 2.560,39 (dois mil quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) para R$ 500,00 (quinhentos) reais. No entender do requerente, tal conduta indicaria que a SERASA estava assumindo o erro na cobrança.

Alegou, também, que houve cobranças em duplicidade, referentes ao mesmo mês, e que manteve contato com a apelante/requerida durante toda a celeuma, tentando uma composição amigável, mas sem sucesso. Pugnou pelo reconhecimento de má-fé da requerida.

A requerente asseverou que teve suas consultas bloqueadas, e que ficou impossibilitada de exercer suas funções com segurança.

Por fim, requereu a suspensão das cobranças excedentes e a fixação de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme certidão de ID nº. 16729901 – pág. 2, reconheceu-se a não apresentação de contestação no prazo legal. Assim, em sede de sentença, decretou-se a revelia da apelante/requerida.

A sentença (ID nº. 16729969 - Pág. 10) reconheceu a cobrança indevida e determinou o cancelamento das cobranças excedentes a R$ 500,00 (quinhentos reais), referente aos meses de junho de 2014 a janeiro de 2015. Ademais, entendeu existente dano moral indenizável, fixando-o no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (Id. 16729978), a recorrente sustenta a inexistência de conduta ilícita que ensejasse sua condenação, alegando que a cobrança é legítima. Ponderou que o valor do consumo mínimo era de R$ 518,38 (quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), e que os “demonstrativos analíticos de consultas” demonstram que houve utilização dos serviços adicionais pela apelada.

Afirmou que os descontos fornecidos pela apelante SERASA foram uma mera liberalidade, e não indicariam o reconhecimento de erro na cobrança.

Alegou a ausência de comprovação do dano moral alegado, e que o dano moral à pessoa jurídica é medida excepcional, e faz-se necessária a comprovação dos danos sofridos à imagem. Juntou julgado do STJ para reforçar seu entendimento.

Alternativamente, pugnou pela diminuição do
quantum
fixado a título de indenização.

Alegou-se, ainda que houve erro material ao fixar a incidência de juros a partir do arbitramento, quando o início da incidência já tinha sido fixado: “da data em que deveria ter sido retirada a restrição aos cadastros”. Ressaltou, ainda, que os horários teriam sido arbitrados de forma equivocada, com base no valor da causa, em afronta ao art. 85, §2º, do CPC, que determinam a incidência no valor da condenação.

Ao fim, pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte, e, alternativamente, pela diminuição do
quantum
fixado a título de indenização por dano morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A controvérsia instaurada cinge-se sobre três pontos: a) legitimidade cobrança excedente ao valor de consumo mínimo; b) regularidade de fixação de danos morais; c) possiblidade de diminuir o
quantum
fixado a título de danos morais.

Quanto à questão da alegação de legitimidade da cobrança, inviável a reforma. A apelante/requerida quedou revel no primeiro grau. Logo, contra si foram aplicados os efeitos materiais da revelia, conforme determina o art. 344 do CPC, quais sejam: “presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor”.

Para dar provimento ao pedido, o Magistrado de 1º Grau utilizou documento, juntado pelo autor, indicando o consumo mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) –
ID nº. 16729894, pág. 11 –, boletos cobrados com quantias diversas da contratada e inúmeras reclamações realizadas pela requerente quanto a alegada abusividade.

Assim, baseou-se em prova robusta, a que o apelante não logrou êxito em contestar, justamente porque quedou revel. Assim, inviável reconhecer que houve prova de fato impeditivo ao direito da autora.

Ressalte-se que esta corte não pode realizar qualquer valoração do chamado “demonstrativo analítico de consultas” (fls. 158 e ss. dos autos originários), sob pena de incidir em supressão de instância. Todavia, ainda que pudesse, o apelante não realizou a correlação concreta entre os demonstrativos e a conduta dos funcionários da requerente – afinal, trata-se de uma relação extensa de datas, horários e produtos utilizados, que, sem uma correlação precisa, não são suficientes para demonstrar a regularidade do débito, mormente quando se trata de condenação à revelia.

Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO DEVOLUÇÃO DE ARMA E CARREGADORES. REVELIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO CONFIRMADA. Apelação. Autor pretende pagamento da quantia de R$ 3.147,41 decorrente de não devolução de arma e carregadores após demissão do réu do serviço público.
A sentença julgou procedente o pedido. Apela o réu. Revelia. Argumentos e pretensão de provas após encerrada a prestação jurisdicional. Impossibilidade. Supressão de instância. Efeitos da revelia. Art. 344 do CPC.
Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02758691620198190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRECLUSÃO TEMPORAL -
VERIFICADA - REVELIA - INCIDÊNCIA - EFEITOS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - VEROSSIMILHANÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar um ato processual por desídia da parte. Verificada a preclusão pela não apresentação da contestação configura-se a revelia. Dos efeitos da revelia, destaca-se a presunção relativa da veracidade dos fatos apresentados pelo autor. O réu não sendo capaz de contrapor as alegações de fato e de direito do autor opera-se a legitimidade das alegações inicialmente apresentadas, tornando-as incontroversas e verosímeis. Em sede recursal não cabe ao juízo de 2º grau analisar fato ou questão que não fora discutida no juízo a quo, hipótese que configura inovação recursal. (TJ-MG - AC: 50251407020208130079, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial – Inteligência do art. 344 do CPC
– Matéria fática somente alegada em sede de razões recursais – Impossibilidade – Supressão de instância – Fatos presumidos como verdadeiros – Inscrição irregular – Dano moral ‘in re ipsa’ – Entendimento C. STJ – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, indenizando o ofendido, sem acarretar-lhe enriquecimento sem causa – Quantia exasperada – Sentença reformada – Apelo da ré improvido. Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10066857620178260271 SP 1006685-76.2017.8.26.0271, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 17/03/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020) (grifos nossos).

Assim, afastada a alegação de ilegitimidade da cobrança, passa-se a questão dos danos morais.

Neste ponto,
é pacífico o entendimento do E. STJ no sentido de que a negativação indevida do nome do autor, por si só, autoriza a compensação por danos morais.

Resta saber se o posicionamento aventado acerca do dano moral “in re ipsa” também se aplica às pessoas jurídicas.

Em consulta aos julgados mais recentes da Corte Cidadã, tem prevalecido que a inscrição indevida gera dano moral “in re ipsa”, ainda que se trata de pessoas jurídica, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE.

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024.

2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica.

Precedentes.

4. No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade. Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano. Segundo a teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC), somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. Ademais, é possível que o resultado danoso seja resultado de uma multiplicidade de causas, fenômeno que ocorre quando uma só causa não seria suficiente, por si só, para produzir o dano. Logo, se ficar constatado que a inscrição indevida resultou de duas ou mais causas, todos aqueles que contribuíram para o resultado serão responsáveis pelos danos vivenciados pela vítima.

5. Na espécie, ambas as recorridas deram causa à inscrição indevida.

Isso porque, a verdadeira adquirente dos produtos forneceu dados da recorrente e a fornecedora emitiu a nota fiscal sem antes averiguar a veracidade das informações e, ante a ausência de pagamento, inscreveu a recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, as duas condutas foram determinantes para o evento danoso, de modo que ambas as recorridas deverão responder pelos danos enfrentados pela recorrente.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.130.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024) (grifos nossos).

O mesmo entendimento é perfilhado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA
. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento já pacificado no âmbito do STJ e da TNU, a inscrição indevida no SERASA/SPC, por si só, gera o direito a indenização por danos morais, não havendo que se perquirir sobre a comprovação do prejuízo. Ou seja, o prejuízo, nos casos de inscrição indevida, é presumido (in re ipsa). 2. Esta 1ª Turma Recursal reviu seu entendimento acerca do valor mínimo da indenização devida às pessoas naturais, pelo dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considerando que o montante até então arbitrado não vinha cumprindo uma das funções da indenização, qual seja, a de inibir a repetição da conduta ilícita por parte da empresa pública federal em causa (CEF). Na prática do foro, tem-se observado o aumento das demandas em que esse fato - inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito - é reiteradamente observado, o que demonstra que o valor fixado mostrava-se, ao contrário do pretendido, atrativo para a instituição bancária, que aparentemente julga mais interessante pagar a indenização do que estabelecer um processo de gestão interna de maior qualidade e que respeite os direitos do consumidor de seus serviços. Precedente: RC nº 5009060-07.2017.4.04.7003, Rel. p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, j. 06/06/2019. 3. Seguindo a mesma linha de raciocínio, deve ocorrer a revisão do entendimento deste Colegiado também com relação às pessoas jurídicas, de modo que a indenização mínima pelos danos morais presumidos em razão de uma inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito, quando não houver nenhuma outra intercorrência que justifique sua majoração, seja fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, a cada inscrição adicional, acrescida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. No caso examinado, trata-se de pessoa jurídica e de uma única inscrição indevida de modo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. Recurso provido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50142346020184047003 PR 5014234-60.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 08/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR) (grifos nossos).

Apelação Cível.
Inscrição indevida. Pessoa jurídica. Dano Moral. In res ipsa. Indenização. Quantum. Manutenção. Recurso não provido.

A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, enseja cabimento de danos morais indenizáveis, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. O quantum indenizatório será fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovabilidade da conduta, as condições econômicas e sociais das partes e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização. (TJ-RO - AC: 70078906620208220005 RO 7007890-66.2020.822.0005, Data de Julgamento: 28/08/2021) (grifos nossos).

DANO MORAL –
Adota-se a orientação de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais desde que este tenha reflexo na sua honra objetiva, de forma que implique lesão à sua reputação
– O ajuizamento de execução por dívida já quitada, com consequente inscrição em cadastro de inadimplentes em razão do convênio entre este Eg. Tribunal de Justiça e o Serasa, com bloqueio de valores da parte autora pessoa jurídica em sua conta corrente, é fato gerador de dano moral,
porque implicou ofensa à honra objetiva da parte autora pessoa jurídica, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica
– Condenação da parte ré ao pagamento à parte autora pessoa jurídica, de indenização por dano moral, na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento DANO MORAL – Ajuizamento de execução de dívida já quitada – Indenização por dano moral em favor da parte autora pessoa natural mantida no valor de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10042900820188260100 SP 1004290-08.2018.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/04/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO COBRADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – ABALO MORAL PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – QUANTIA QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0021942-06.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 15.05.2021) (TJ-PR - APL: 00219420620198160001 Curitiba 0021942-06.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 15/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MORAL IN RE IPSA, MESMO QUE A OFENDIDA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAR A VÍTIMA E AO MESMO TEMPO INIBIR O OFENSOR, PESANDO CORRETAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A REPERCUSSÃO DO FATO E A CONDUTA DO AGENTE PARA A JUSTA DOSIMETRIA DO VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DIANTE DO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0017725-46.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA - J. 16.12.2022) (TJ-PR - APL: 00177254620218160001 Curitiba 0017725-46.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 16/12/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) (grifos nossos).

Assim, cabível a indenização a título de danos morais.

Passa-se, então, à análise da regularidade do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais adequado, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando
quantum
indenizatório próximo, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Assim, defiro o pleito da parte apelante de minorar o quanto fixado a título de danos morais.

Por fim, também cabe, conforme requerido pelo apelante, corrigir: a) os horários advocatícios, para que incidam sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §2º, do CPC; b) a incidência dos juros moratórios – devem incidir, quando aos danos morais, somente a partir do evento danoso (art. 398, CC e súmula nº. 54 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PACIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com esteio na súmula nº. 326 do STJ, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a apelante arcar com custas e honorários sucumbenciais.

Determino a correção: a) dos honorários advocatícios imputados, para que incidam sobre o valor da condenação, conforme determinar o art. 85, §2º, do CPC; b) da incidência dos juros moratórios em relação ao dano moral – devem incidir somente a partir do evento danoso, conforme determinado pelo art. 398 do CC e pela súmula nº. 54 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025